Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716884-19.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICINATO CARVALHO TRINDADE APELADO: CONDOMINIO COSTA AZUL DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar quanto ao cabimento do agravo de instrumento interpostos contra a decisão de id 45564957 no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 46401423). Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator